Tribunal: STF
Processo: RE 1276858
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. ATRASO NO PAGAMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO ADMINISTRATIVO COM INSTITUTO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO. VERBAS A PAGAR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PLEITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECURSO DE PRAZO SEM LIQUIDAÇÃO DE DESPESA. ILEGALIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ODONTÓLOGA. VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR. VANTAGEM CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO PARCELAS PRETÉRITAS. 1. Concessão de VCB à autora, odontóloga, por meio de portaria, no valor constante em processo administrativo. 2. Inconcebível a espera do particular por dotação orçamentária para o pagamento das parcelas pretéritas por tempo indefinido, principalmente nos casos de verba de natureza alimentar. 3. Mantida a sentença que reconheceu ser devido o pagamento dos valores retroativos referentes a VBC, exercícios de 2013 e 2014, deduzidos os valores porventura percebidos a este título. 4. Uma vez que a sentença foi proferida já na vigência do novo CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios para 12% (doze) por cento do valor da condenação, a título de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC vigente. 5. Apelação não provida. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFINIÇÃO DE ÍNDICE PELO STF. IPCA-E. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 264, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. ACESSO AO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. No caso em apreço, o IFPE reconheceu expressamente um crédito em favor da parte autora, conforme os documentos acostados, especificamente a Portaria nº 1.189/2014-GR, de 27.08.2014, que culminou com a concessão de Vencimento Básico Complementar (VBC) à autora, Odontóloga; valor constante no Processo nº 23294.009473.2014-23. 2. Apesar de ser obrigatória a observância pela Administração do Princípio da Legalidade, não pode o credor se sujeitar eternamente ao juízo de conveniência e oportunidade da mesma em solicitar verba para o pagamento de suas dívidas, podendo, sim, socorrer-se do Judiciário para o recebimento do seu crédito. 3. Ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.357 e 4.425, o STF declarou, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com modulação dos efeitos ocorrida em 25.03.2015, razão pela qual o Pleno deste TRF5 vem entendendo que, nas condenações impostas à Fazenda Pública (com exceção das relativas a créditos tributários, nas quais se aplica a SELIC), devem incidir juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária, segundo os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que, para as condenações de natureza previdenciária, fixa o INPC como índice de atualização monetária (art. 41-A da Lei nº 8.213/91). Tratando-se de interpretação dada pelo órgão plenário do TRF5, com base no entendimento do STF, descabe falar-se em violação ao art. 97 da CF/88 (cláusula de reserva de plenário). 4. Concluindo o julgamento do RE nº 870947, sob a sistemática da repercussão geral, em 20.09.2017, o Plenário do STF definiu duas teses, acerca da incidência de correção monetária e de juros de mora, em condenações contra a Fazenda Pública, para o período da dívida anterior à expedição do precatório, na mesma linha do que já houvera definido, nas ADIs nºs 4.357 e 4.425, para o momento posterior ao requisitório: 1) ‘O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009’; 2) ‘O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. 5. Incidência de juros de mora, segundo os índices da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), e de correção monetária, de acordo com os percentuais previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 6. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos” (fl. 309, vol. 2). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 163, o § 5º do art. 165 e os arts. 167 e 169 da Constituição da República. 
    Sustenta que “a autarquia não efetuou o pagamento por não existir disponibilidade orçamentaria, pelo que o recorrente agiu da forma mais correta possível, ao examinar o processo administrativo de forma célere, admitindo que o servidor faça jus ao valor apurado, cadastrando o processo no módulo de exercícios anteriores do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE, para aguardar autorização para pagamento” (fl. 338, vol. 2).
    Argumenta que “a obrigatoriedade da existência de lei anual orçamentária visa a programação do cumprimento das metas propostas para o futuro, seja para a manutenção da máquina administrativa, seja para a satisfação das obrigações (legais e contratuais) ocorridas, sendo vedado qualquer pagamento que não esteja previsto na lei orçamentária, sob pena de violação aos dispositivos constitucionais acima citados” (fl. 340, vol. 2).
    Defende que, “quanto ao período anterior a expedição do precatório, que é objeto do presente, e que foi reconhecido a repercussão geral no RE 870.947/SE, deve-se aplicar a TR até a definição do Plenário do STF, haja vista, notadamente, o que dispõe o art. 102, § 2º, da Constituição Federal de 1988, e ainda o art. 927, §§ 3.º e 4.º, do CPC” (sic, fl. 344, vol. 2).
    Pede “seja o presente recurso extraordinário recebido e processado, admitindo-o e remetendo-o ao Colendo Supremo Tribunal Federal, onde deverá ser conhecido e provido, a fim de determinar a improcedência do pleito dos recorridos e, por via de consequência, garantir a inteira reforma do acórdão guerreado. Caso mantida a procedência do pleito autoral, requer pelo menos seja provido o presente recurso extraordinário para que, reformando o acórdão, na esteira da correta interpretação a ser dada ao art. 102 § 2º, da Constituição Federal de 1988, seja determinada a aplicação do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”  (fl. 346, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi admitido em parte. Quanto “à validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública”, foi negado seguimento ao recurso sob o fundamento de o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fl. 352, vol. 2).
    4. Em 15.10.2018, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento deste recurso para aguardar-se o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, pelo Supremo Tribunal Federal (fl. 384, vol. 2).
    5. Após o julgamento dos embargos de declaração, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, em 17.12.2019, proferiu novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto:
    “Com a apreciação dos mencionados Aclaratórios, em 03/10/2019, afastou-se a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida pela Augusta Corte, publicada em 20/11/2017, inexistindo óbice à imediata aplicação da tese jurídica firmada no sobredito recurso paradigma. Por conseguinte, quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores devidos, em respeito aos princípios da eficiência, celeridade e segurança jurídica, torno sem efeito eventual decisão de admissibilidade anteriormente proferida, julgando prejudicados os recursos dela decorrentes. (…) Quanto à discussão acerca da impossibilidade de se compelir a Administração ao imediato pagamento de dívidas contraídas em exercícios anteriores, sem a existência de prévia dotação orçamentária, verifica-se que já houve decisão admitindo a irresignação, ainda sem apreciação pelo STF . No mais, tem-se que o STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), firmou tese jurídica no seguinte sentido: ‘1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. No caso concreto, neste ponto, o acórdão recorrido coincide com a orientação do Tribunal Superior, pelo que, neste ponto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário (art. 1.040, I, do CPC)” (fl. 389, vol. 2).
    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia quanto à ausência de previsão orçamentária para pagamento retroativo das vantagens pecuniárias concedidas à servidora pública nos seguintes termos:
    “Quanto ao mérito, apreciando os autos, percebo no documento n.º 4058300.1109421 Portaria n.º 1.189/2014-GR, de 27.08.2014, que culminou com a concessão de VBC à autora, Odontóloga, no valor constante no Processo n.º 23294.009473.2014-23. Assim, entendo irreparável a sentença que determinou o pagamento das parcelas pretéritas referentes aos exercícios de 2013 e 2014, pois inconcebível a espera do particular por tempo indefinido, principalmente nos casos de verba de natureza alimentar, deduzidos os valores porventura pagos a este título. Nesse sentido já decidiu esta Corte: ‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES ATRASADOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO. DIREITO. 1. Apelação de sentença que julgou procedente o pedido, condenando a parte ré ao pagamento dos valores retroativos devidos à parte autora, referentes ao RSC - Reconhecimento de Saberes e Competências, já reconhecido administrativamente, relativamente ao período de março de 2013 a dezembro de 2014, devidamente atualizado de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Condenação da parte ré no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito. 2. Em suas razões, o IFCE argumenta que, tendo a Portaria nº 1453/PROGEP/IFCE, de 30/08/2016, concedido administrativamente a pleiteada RSC-III, a partir de 02/09/2013, e não a partir de março/2013, a fixação do limite retroativo do pagamento das parcelas atrasadas da RSC-III deve ser a partir de setembro/2013, tendo em vista as condições legais implementadas pelo autor (título de mestre) tão somente nesta data. Defende, ainda, que a correção monetária seja aplicada em consonância com o disposto no art. 1.º-F, da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11.960/09 (RESP 1.205.946/SP). 3. Não se afigura razoável condicionar, por tempo indefinido, à dotação orçamentária, o pagamento de parcelas inquestionavelmente devidas, máxime em se tratando de verbas de caráter alimentar. Tal postura autoriza o ajuizamento da ação judicial para pleitear a sua quitação, sem configurar qualquer intromissão indevida no Poder Executivo, uma vez que o pagamento será feito mediante precatório requisitório” (fl. 262, vol. 2).
    A apreciação do pleito recursal exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 101/2000 e Lei n. 4.320/1964). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Implementação de acréscimo pecuniário. LC nº 432/10 do Estado do Rio Grande do Norte. Discussão quanto à existência de prévia dotação orçamentária. LRF. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 792.107/RN, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à ‘possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento de lei complementar estadual que, sem prévia dotação orçamentária, concedeu reajuste salarial a servidores públicos’, uma vez que a matéria é de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido ” (ARE n. 780.318-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 29.8.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do relator da causa para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Servidor público. Direito à incorporação de vantagem. Reconhecimento na via administrativa. Pagamento de atrasados. Discussão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É competente o relator da causa (art. 544, § 4º, II, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, conhecendo do agravo, negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 790.210-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 1º.8.2014). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. QUINTOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.5.2009” (ARE n. 646.054-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.3.2015). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Atualização de quintos incorporados. 4. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.137.352-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.155.329, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.117.395, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.3.2018; Agravo no Recurso Extraordinário n. 1.095.993, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.3.2018 e Recurso Extraordinário n. 1.222.018, de minha relatoria, DJe 2.6.2020. Assim também, por exemplo, o seguinte julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS. DIFERENÇAS ATRASADAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. LEI 12.772/2012. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO” (RE n. 1.077.063, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 28.9.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora